Tribunal: STF
Processo: Rcl 62369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e outro(a/s), contra acórdão proferido pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0002829- 04.2014.5.02.0059, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no RE 958.252-RG/MG (Tema nº  725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 2.	Os reclamantes narram que, na origem, a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor, na qual “pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre 24/09/2002 e 30.04.2014, em que executou, por meio de termo de acordo operacional”.
 
 3.	Relatam que, em sede de contestação, “esclareceram que as partes mantiveram“ contrato de parceria autônoma, por intermédio de acordo operacional” na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, devidamente inscrito no CRECI, prestou serviços na “condição de corretor de imóveis autônomo”.
 
 4.	Discorrem que foi proferida sentença pelo juízo de primeira instância, na qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes e desconsiderado o contrato de natureza civil firmado nos termos da Lei nº 6.530, de 1978, ao argumento de que as atividades desenvolvidas pela profissional eram inerentes às atividades-fim da parte reclamante e caracterizariam subordinação estrutural.
 
 5.	Informam que a decisão foi mantida em sede de recurso ordinário pelo TRT da 2ª Região, razão pela qual, na sequência, interpuseram recurso de revista que, após ter seu seguimento negado, ensejou o manejo de agravo de instrumento, seguido de agravo interno, todos sem sucesso. Por fim, interpôs recurso extraordinário, ainda pendente de juízo de admissibilidade junto à Corte Superior trabalhista.
 
 6.	Sustentam que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada “a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho”.
 
 7.	Aduzem, nesse sentido, que “a compatibilidade da prática do contrato de parceria, inclusive com pessoas jurídicas, de atividades finalísticas, ou não, com o ordenamento jurídico pátrio foi reconhecida por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da ‘licitude’ de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas”.
 
 8.	Requerem o deferimento de medida cautelar, para suspender o processo de Execução Provisória nº 1001127-30.2019.5.02.0059, bem como os autos principais Processo nº 0002829-04.2014.5.02.0059, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, buscam a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.
 
 9.	Em 05/12/2023, deferi o pedido liminar para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0002829-04.2014.5.02.0059, bem como da Execução Provisória (Processo nº 1001127-30.2019.5.02.0059), até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 32).
 
 10.	O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Discorre sobre o cumprimento provisório de sentença (e-doc. 38).
 
 11.	A parte beneficiária, Itacira Maria Rodrigues Cardoso, apresentou contestação (e-doc. 41). Diz da legitimidade ad causam e do interesse processual. Alega ausência de aderência estrita entre os precedentes tidos por desrespeitados e o caso de origem. Aponta ausência de esgotamento das vias ordinárias. Salienta que a PGR, em reclamação constitucional com idêntico objeto, manifestou-se quanto à ausência de interposição recursal. Ressalta a necessidade de sobrestamento da presente reclamação, até julgamento do incidente processual. 
 
 12.	Sustenta impossibilidade de revolvimento de fatos e provas da possível violação do enunciado nº 279 da Súmula do STF, aplicável à hipótese por analogia. Sublinha a caracterização da fraude no suposto contrato de corretagem, porquanto ausente contrato formal de corretagem. Realça a não caracterização da condição de corretor autônomo e da ausência de registro do contrato de corretor. Menciona ausente assistência da entidade sindical. Pleiteia a improcedência dos pedidos.
 
 13.	A liminar concedida foi referendada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual realizada de 02 a 09/02/2024 (e-doc. 44).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 14.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 15.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 16.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 17.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 18.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
 19.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 20.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 21.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de corretagem, inclusive,  alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 22.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 23.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença trabalhista, posteriormente endossada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 15, p. 4-10; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) No presente caso, há elementos fático-probatórios que demonstram a existência da subordinação clássica (subjetiva) e moderna (objetiva).
Evidente que a atividade da reclamante se inseria nas atividades inerentes da primeira reclamada.
(...)
Portanto, diante da existência dos elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego, declaro a existência da relação jurídica de emprego entre o reclamante e a reclamada, no período de 24/09/2002 até 30/04/2014, na incontroversa função de corretora.
Por violação ao artigo 9° da CLT, declaro nulos os contratos de prestação de serviços entre a reclamante e a primeira reclamada.
(...)
A segunda testemunha da reclamante presenciou que esta foi dispensada do emprego (fl. 320). A ré não produziu prova em sentido contrário.
Por conseguinte, em razão do reconhecimento do vínculo de emprego e da dispensa sem justa causa, são devidas as seguintes parcelas, a serem calculadas observada o salário acima fixado: 
(...)
POSTO ISSO...julgo e reclamação trabalhista PROCEDENTE EM PARTE, reconhecido o vínculo de emprego entre os litigantes, no período de 24/09/2012 até 30/04/2014, para declarar nulo os contratos de prestação de serviços entre reclamante e primeira reclamada e para condenar solidariamente as reclamadas SELLER CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA e CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, a pagarem no prazo legal ao reclamante ITACIRA MARIA RODRIGUES CARDOSO, como se apurar em liquidação de sentença, obedecidos aos parâmetros fixados na fundamentação acima (...).”
 
 24.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a parte reclamante e o corretor de imóveis autônomo. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 25.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 26.	Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de serviços imobiliários, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
 27.	Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-Agr/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
 28.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 29.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 30.	Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
 31.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 32.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator